Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602685-48.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
GASTOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
INFORMAÇÕES PRESTADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.

DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10. DEPÓSITO
IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO.

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA.
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
BENEFÍCIO PARA CANDIDATURAS FEMININAS. ART. 19, §§ 3º E 7º, DA
RES.-TSE 23.553/2017. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.

DIVERGÊNCIA E FALTA DE REGISTRO DE RECURSOS TRANSFERIDOS
AOS BENEFICIÁRIOS. PERCENTUAL EXPRESSIVO.

DESPESAS PAGAS APÓS A ELEIÇÃO. CONTRATAÇÃO NO PERÍODO
ELEITORAL. POSSIBILIDADE. NOTAS FISCAIS EMITIDAS APÓS A ELEIÇÃO.
FALHA GRAVE. ART. 35 DA RES.-TSE 23.553/2017. DEVOLUÇÃO AO
Num. 42863976 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117504387100000041838340
Número do documento: 22013117504387100000041838340

TESOURO NACIONAL.

CONTAS DESAPROVADAS. SUSPENSÃO DO REPASSE DA QUOTA DO
FUNDO PARTIDÁRIO PELO PERÍODO DE 4 MESES. ART. 77, §§ 4º E 6º DA
RES-TSE 23.553/2017.

1. A fixação de prazos para a apresentação das contas parciais e de relatórios
financeiros tem a finalidade de garantir a transparência da movimentação
financeira da campanha e viabilizar a necessária fiscalização concomitante pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.

2. A jurisprudência desta Corte para as eleições de 2018 é no sentido de que a
ausência de apresentação de relatórios financeiros configura impropriedade
sanável, que não impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as informações
pertinentes constaram na prestação de contas final. Precedentes desta Corte
Eleitoral e do TSE.

3. A omissão, na prestação de contas parcial, de gastos realizados e de doações
recebidas em data anterior à sua entrega configura impropriedade sanável, que
não impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as informações pertinentes
constaram na prestação de contas final. Precedentes desta Corte Eleitoral e do
TSE.

4. Até as eleições de 2018, o entendimento desta Corte era no sentido de que a
realização de depósito identificado viabiliza a fiscalização acerca da fonte e do
seu limite, não causando embaraço à atividade de controle da Justiç

Inteiro teor:
01/02/2022
Número: 0602685-48.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, pelo Diretório Estadual do
Partido Social Democrático - PSD, CNPJ: 14.512.048/0001-93.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (INTERESSADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (INTERESSADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MARCIO FERNANDO NUNES (INTERESSADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42863
976
31/01/2022 17:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.270

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602685-
48.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
INTERESSADO: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
INTERESSADO: MARCIO FERNANDO NUNES
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL
E M P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S .
PARTIDO. ELEIÇÕES 2018. OMISSÃO.
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
ACOLHIDOS. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO
E M B A R G A D O . C O N V E R S Ã O D O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. NOVO
Num. 42863976 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117504387100000041838340
Número do documento: 22013117504387100000041838340

PARECER.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. Embargos conhecidos e acolhidos
para converter o julgamento em
diligência, remetendo-se os autos à
Seção de Contas Eleitorais.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/01/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Diretório Estadual do Partido
Social Democrático (id. 42754287), em face do Acordão nº 59.858, que recebeu a seguinte
ementa:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
GASTOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
INFORMAÇÕES PRESTADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.

DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10. DEPÓSITO
IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO.

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA.
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
BENEFÍCIO PARA CANDIDATURAS FEMININAS. ART. 19, §§ 3º E 7º, DA
RES.-TSE 23.553/2017. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.

DIVERGÊNCIA E FALTA DE REGISTRO DE RECURSOS TRANSFERIDOS
AOS BENEFICIÁRIOS. PERCENTUAL EXPRESSIVO.

DESPESAS PAGAS APÓS A ELEIÇÃO. CONTRATAÇÃO NO PERÍODO
ELEITORAL. POSSIBILIDADE. NOTAS FISCAIS EMITIDAS APÓS A ELEIÇÃO.
FALHA GRAVE. ART. 35 DA RES.-TSE 23.553/2017. DEVOLUÇÃO AO
Num. 42863976 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117504387100000041838340
Número do documento: 22013117504387100000041838340

TESOURO NACIONAL.

CONTAS DESAPROVADAS. SUSPENSÃO DO REPASSE DA QUOTA DO
FUNDO PARTIDÁRIO PELO PERÍODO DE 4 MESES. ART. 77, §§ 4º E 6º DA
RES-TSE 23.553/2017.

1. A fixação de prazos para a apresentação das contas parciais e de relatórios
financeiros tem a finalidade de garantir a transparência da movimentação
financeira da campanha e viabilizar a necessária fiscalização concomitante pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.

2. A jurisprudência desta Corte para as eleições de 2018 é no sentido de que a
ausência de apresentação de relatórios financeiros configura impropriedade
sanável, que não impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as informações
pertinentes constaram na prestação de contas final. Precedentes desta Corte
Eleitoral e do TSE.

3. A omissão, na prestação de contas parcial, de gastos realizados e de doações
recebidas em data anterior à sua entrega configura impropriedade sanável, que
não impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as informações pertinentes
constaram na prestação de contas final. Precedentes desta Corte Eleitoral e do
TSE.

4. Até as eleições de 2018, o entendimento desta Corte era no sentido de que a
realização de depósito identificado viabiliza a fiscalização acerca da fonte e do
seu limite, não causando embaraço à atividade de controle da Justiça Eleitoral.

5. O partido deve observar a aplicação de, no mínimo, 30% dos recursos do
FEFC para aplicação em candidaturas femininas, em todas as suas esferas, de
forma independente.

6. A utilização indevida dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, relativos à cota de gênero que não foram aplicados, no total de R$
419.483,99, implica a sua devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
82, §§ 1º e 2º da Res.-TSE 23.553/2017.

7. O prestador não observou as normas contidas no art. 63, § 4º da Res.-TSE
23.553/2017, porquanto deixou de registrar na prestação de contas as doações
estimáveis realizadas a outros candidatos e diretórios municipais, prejudicando a
correta fiscalização por esta Justiça Eleitoral.

8. De acordo com a norma de regência, os gastos eleitorais se efetivam na data
da sua contratação, independentemente da realização do pagamento. Ainda,
referidos gastos devem estar integralmente quitados até o prazo de entrega da
prestação de contas à Justiça Eleitoral e comprovados por documento fiscal
hábil e idôneo, emitido na data da realização da despesa.

9. No caso, em que pese as despesas tenham sido contratadas em data anterior
ao pleito, as notas fiscais foram todas emitidas em data posterior às eleições de
2018 e os pagamentos não estavam quitados na data da entrega da prestação
de contas à Justiça Eleitoral, impedindo a efetiva fiscalização das contas.

10. A utilização indevida dos recursos do Fundo Partidário, no total de R$
1.250.000,00, implica a sua devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
82, §§ 1º e 2º da Res.-TSE 23.553/2017.
Num. 42863976 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117504387100000041838340
Número do documento: 22013117504387100000041838340

11. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimento de R$ 1.669.483,99
ao Tesouro Nacional, nos termo do art. 82, §§ 1º e 2º da Res.-TSE 23.553/2017.

12. Aplicação de sanção referente à suspensão do repasse da quota do Fundo
Partidário pelo período de 4 (quatro) meses, nos moldes do art. 77, §§ 4º e 6º da
Res.-TSE nº 23.553/2017.

O embargante aduz que o Acórdão incorreu em omissão, na medida em que não
houve manifestação quanto à configuração ou não de vício formal referente à destinação do valor
tido como não empregado em prol das candidaturas femininas, uma vez que o órgão técnico não
analisou os documentos juntados aos autos, aptos a comprovar o emprego da referida quantia.
Ainda, sustenta ter havido contradição e obscuridade, na medida em que o acórdão reconhece a
existência de documentos hábeis a comprovar o pagamento da dívida de campanha e ao mesmo
tempo determina a devolução destes valores.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
Embargos de Declaração (id. 42799685).

Em síntese, é o relatório.

VOTO

II.i - Os embargos de declaração são tempestivos, comportando conhecimento.

II.ii - Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

(...)

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu
art. 1022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

II.iii - Afirma o embargante “inexistir na fundamentação do acórdão enfrentamento
Num. 42863976 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117504387100000041838340
Número do documento: 22013117504387100000041838340

sobre a impossibilidade técnica da inserção do valor de R$ 419.483,99 no Sistema de Prestação
de Contas Eleitorais, o que se prestaria a significar meras falhas formais, insuficientes à
conclusão primeira do acórdão – pela devolução e desaprovação das contas”.

Aponta que o acórdão não considerou que o valor de R$ 419.483,99 teria sido
devidamente empregado em prol das candidaturas femininas do partido, sendo que o que
ocorreu foi que apenas não puderam ser registradas na forma exigida pelo SPCE por
incapacidade técnica do sistema.

Nesse sentido, afiança que houve casos em que a candidata informou um mesmo
recibo eleitoral para diversas despesas, impossibilitando a regularização no sistema, porque o
SPCE não admite o registro de várias doações estimáveis para um mesmo número de recibo
eleitoral. Dessa forma, “esse erro, por culpa exclusiva das candidatas, impossibilitou o ora
prestador de contas de realizar os referidos lançamentos”. Em outros casos, teria havido a
emissão de um único recibo eleitoral para discriminações diferentes de nota fiscal e a emissão de
um único recibo para diversos pagamentos de cessão de mão de obra, o que também teria
impedido o lançamento de todas as despesas no sistema. Ainda, teria ocorrido ausência de
emissão de recibo eleitoral por parte de candidatas, o que tornou impeditivo o lançamento pelo
partido.

Em casos dessa natureza, é imperiosa a conversão do julgamento em diligência
para se analisar a prova juntada pelo partido político, a ser previamente examinada pela unidade
técnica deste TRE/PR, o que pode ensejar, inclusive, a realização de mais providências
instrutórias, se for o caso. Com efeito, embora a unidade técnica tenha examinado os
argumentos lançados pelo partido, não apontou se, de fato, os recibos emitidos de forma global
pelas candidatas encontram amparo nos lançamentos individuais realizados pelo partido.

Dessa forma, deve haver a conversão do julgamento em diligência para que a
Seção de Contas Eleitorais analise os documentos e argumentos apresentados pelo prestador
(id. 40013366), emitindo novo parecer especificamente acerca dos recursos para a promoção e
participação política feminina, fazendo o batimento entre os recibos eleitorais emitidos de forma
global com as doações estimáveis em dinheiro às candidatas lançadas individualmente e seus
correspondentes documentos.

CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, voto pelo acolhimento dos Embargos de Declaração para,
reconhecendo a omissão no julgado, anular o Acórdão embargado, converter o julgamento em
diligência e determinar a remessa dos autos à Seção de Contas Eleitorais.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº
0602685-48.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO - INTERESSADO EMBARGANTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL
Num. 42863976 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117504387100000041838340
Número do documento: 22013117504387100000041838340

DEMOCRATICO - PSD - Advogados do(a) INTERESSADO EMBARGANTE: LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA COTOVICZ FERREIRA - PR63569-A, VALQUIRIA
DE LOURDES SANTOS - PR74384-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - INTERESSADOS: CARLOS ROBERTO MASSA
JUNIOR E MARCIO FERNANDO NUNES - Advogados dos(a) INTERESSADOS: JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA
COTOVICZ FERREIRA - PR63569-A, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR74384-A,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 28.01.2022.

Num. 42863976 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117504387100000041838340
Número do documento: 22013117504387100000041838340